Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704578-46.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO e MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 31144686 - Pág. 3.) Quanto ao pleito, o apelante foi intimado a apresentar os documentos para comprovação de miserabilidade alegada ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, na forma do Art. 99, §2o, do CPC. (ID 31947110.) É o breve relatório. Decido. Infere-se dos autos que, embora intimado a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento do preparo (ID 31947110), o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. (ID 32300308.) Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nesse caso, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 15:24:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador